Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708781-11.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO BARBOSA GOMES RECORRIDO: ARENA MILITAR COMERCIO DE ARMAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso inominado diante da intempestividade (ID 45024979). O ordenamento jurídico pátrio não contempla o pedido e reconsideração autônomo e a parte não agravou da decisão. É caso, pois, de não conhecer do pedido de reconsideração. Ademais, não há demonstração de erro material a justifica correção de ofício. A suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro não impede a prática dos atos processuais, que pode ser realizada em qualquer dia útil, conforme entendimento firmado no STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.604.573/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.). O artigo 220 § 1o do CPC dispõe que ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os Juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça desempenham suas atribuições nesse período. O recesso forense se inicia em 20 de dezembro, encerrando-se em 06 de janeiro (art. 60, Lei 11.697/2008), de modo que, exceto sábados e domingos, no período compreendido entre 07 de janeiro e 20 de janeiro é considerado dia útil, não havendo óbice para a prática dos atos processuais, exceto para a audiência e a sessão de julgamento (art. 220 § 2o CPC). Conforme assentado em decisão pregressa, a sentença foi disponibilizada no DJ-e em 19/01/2023, considerada como publicada em 20/01/2023 (ID 44213175), iniciando a fluência do prazo recursal em 23/01/2023, com termo final em 03/02/2023. O recurso foi interposto em 06/02/2023 (44213176-44213179), de modo que não há elementos para afastar a intempestividade. Não conheço do pedido de reconsideração. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito